Tribunal: STF
Processo: Rcl 51791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agrícola Água Bonita Ltda. em face de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Assis, nos Autos nº 0011778-57.2016.5.15.0100, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Narra a inicial que foi julgada procedente a impugnação à sentença de liquidação oposta pela parte beneficiária, para determinar a atualização dos débitos trabalhistas mediante a aplicação do IPCA-E durante todo o período da condenação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da propositura da ação. 



    3. A parte reclamante alega que a sentença transitada em julgado na fase de conhecimento não determinou expressamente os índices de correção monetária aplicáveis, limitando-se a reconhecer a incidência de juros de 1% ao mês. Sustenta que, nas ADCs 58 e 59, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou tese que estabeleceu “a utilização do IPCA-E para correção dos créditos na fase pré-judicial (isto é, até a citação, que no processo do trabalho corresponde à notificação inicial), bem como determinou a aplicação da taxa SELIC, englobando juros e correção monetária, a partir da citação”.



    4. Argumenta que, na modulação realizada por esta Corte nas ações de controle concentrado, determinou-se que “não seriam afetadas por sua decisão somente as sentenças transitadas em julgado em relação aos dois índices de atualização (juros e correção monetária), considerando que a conjunção utilizada pela Suprema Corte em sua redação foi 'e', e não 'ou'”.



    5. Requer-se, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada e, subsidiariamente, a “suspensão do julgamento do processo principal enquanto não julgada a presente reclamação”. Ao final, postula pela procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada.



    6. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    7. A ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem, examino desde logo o pedido cautelar.



    8. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    9. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    10. Recentemente, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer  a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    11. No caso em análise, a decisão reclamada determinou que os cálculos deverão ser atualizados, durante todo o período da condenação, pelo índice do IPCA-E, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da propositura da ação. Entendeu o juízo reclamado que, embora omissa a sentença exequenda quanto ao índice de correção monetária aplicável, houve a determinação de aplicação de juros de 1% ao mês, o que impõe a incidência do IPCA-E durante todo o período da condenação.



    12. Em cognição sumária, parece-me que o órgão reclamado descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. No item 9 da ementa dos paradigmas invocados, consta que os “parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” - grifou-se. 



    13. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em situações análogas à presente: Rcl 51.249 MC, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 46.882 MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 49.174, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 51.553, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    14. Nesse cenário, entendo que há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Reputo igualmente presente o periculum in mora, pois o prosseguimento do processo originário pode ensejar o pagamento com a utilização de índice equivocado.



    15. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite dos autos nº 0011778-57.2016.5.15.0100, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    16. Nos termos dos arts. 104 e 321 do CPC, determino que a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena revogação da decisão liminar, emende a inicial para regularizar sua representação processual.



    17. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se



          Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator